Tribunal: STF
Processo: CJ 6278
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-03
Data de publicação: 1980-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA PELA
JUSTIÇA LOCAL, QUANDO PRESENTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL O IDAGO,
AUTARQUIA DO ESTADO-MEMBRO, O FORO CATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA A AÇÃO RESCISÓRIA CEDE LUGAR AO FORO PRIVILEGIADO, DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, SE, PELA LEGISLAÇÃO POSTERIOR, O IMÓVEL EM
DISPUTA SE ACHA SITUADO EM FAIXA CUJAS TERRAS DEVOLUTAS FORAM
TRANSFERIDAS AO DOMÍNIO DA UNIÃO, E SE AQUELA AUTARQUIA ESTADUAL
VEIO SER SUBSTITUIDA PELO INCRA, AUTARQUIA DA UNIÃO.